Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-18.2023.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000997-18.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (EMBARGANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Suposta omissão e julgamento
extra petita
. Inocorrência. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu apelação para decretar a nulidade de processo administrativo disciplinar, sob alegação de omissão e de julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à ausência de pedido expresso de escolha de cargos cumulados; e (ii) se o acórdão decidiu além do pedido inicial, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento
extra petita
pressupõe decisão fora dos limites do pedido ou da causa de pedir, o que não se verifica na espécie, já que a anulação do PAD foi requerida com fundamento na ausência de notificação prévia para exercício da opção.

4. A decisão embargada apreciou de forma suficiente a causa de pedir, reconhecendo nulidade do PAD por vício de origem, decorrente da omissão administrativa quanto à exigência prevista no art. 158, da Lei Municipal n. 432/1990.

5. Não houve concessão de direito de escolha de ofício, mas reconhecimento da ilegalidade do procedimento disciplinar desde a origem, o que afasta as alegações de julgamento
ultra
ou
extra petita
.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos manejados com finalidade de rediscussão da matéria, o que não se admite na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar por ausência de notificação prévia para exercício de opção entre cargos públicos não configura julgamento
extra petita
, quando o vício é alegado como fundamento do pedido. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 141 e 492; Lei Municipal n. 432/1990, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Santo Antônio de Leverger, contra o acórdão proferido por esta Câmara que proveu a Apelação, interposta pelo Recorrido, a fim de reformar a sentença recorrida, para decretar a nulidade do Processo Administrativo n. 2645/2017 (id. 284128374, págs. 01/10).

O Embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em julgamento
extra petita
, porque concedeu direito de escolha entre os cargos cumulados sem ter havido requerimento expresso nesse sentido, na petição inicial, em afronta aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Defende a existência de omissão no acórdão embargado, já que não apreciou questão relevante para o deslinde da controvérsia, notadamente o fato de que o Embargado, em momento algum, pleiteou o direito de escolha entre os cargos em acumulação, nos termos do artigo 158, da Lei Municipal n. 432/90.

Alega que a ausência de requerimento expresso inviabiliza a concessão judicial desse direito, pois se trata de faculdade exclusiva do servidor, não podendo ser reconhecida de ofício pelo Judiciário.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, com o reconhecimento da omissão apontada.

O Embargado apresentou as
contrarrazões, defendendo o não conhecimento dos Declaratórios e, no mérito, sua rejeição (id. 291338363, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Santo Antônio do Leverger insurge-se contra o acórdão que proveu a Apelação, interposta pela parte Embargada, alegando a existência de julgamento
extra petita
e de omissão.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Inicialmente, cumpre salientar que o julgamento
extra petita
configura vício que compromete a validade do pronunciamento jurisdicional quando o julgador decide além do pedido formulado na exordial ou fora dos limites da causa de pedir, em violação ao princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Ocorre que tal hipótese pressupõe a concessão de provimento judicial absolutamente desvinculado das pretensões deduzidas pelas partes.

No caso vertente, não verifico qualquer extrapolação dos limites da lide, já que se depreende da leitura da petição inicial, que o Autor, ora Embargado, pleiteou, expressamente, a anulação do Processo Administrativo Disciplinar n. 2645/2017, sob o fundamento, entre outros, da ausência de notificação prévia para exercício da opção entre os cargos acumulados. Veja-se:

“Além disso, iniciou-se SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE, TAMPOUCO NOTIFICOU-SE-O DURANTE O PROCESSAMENTO E ANTERIOR AO JULGAMENTO O REQUERENTE PARA QUE FIZESSE OPÇÃO POR UM DOS CARGOS.

[...].

Posto isso REQUER-SE seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar objeto da presente ação em razão da supressão de etapa procedimental ou formalidade essencial que tornou a Portaria 098/GP/2018 nula, ante a ausência de notificação do servidor para exercer a opção de cargo e em razão da não juntada de Portaria do ano de 2017 instaurando o PAD que o Requerido denominou de 2645/2017.”

No que se refere à pretensão de anulação do PAD por vício de origem, consubstanciado na omissão da Administração, quanto à etapa pré-processual, exigida pela legislação local, penso que restou devidamente apreciada por esta Corte, que entendeu pela nulidade do procedimento administrativo, desde a sua instauração, ante a ausência de notificação do servidor para que manifestasse sua escolha, circunstância que comprometeu o contraditório e o devido processo legal.

Com efeito, a decisão embargada não reconheceu de ofício o direito de escolha nem concedeu benefício não pleiteado, mas apenas analisou os fundamentos deduzidos pelo Autor/Embargado, para concluir pela nulidade do ato administrativo.

Não se trata de acréscimo a pedido inexistente, mas de exame coerente com a causa de pedir, que apontava a violação ao artigo 158, da Lei Municipal n. 432/1990, como vício de legalidade do PAD.

Nessa esteira, não subsiste a alegada omissão, porquanto o acórdão enfrentou a questão de forma implícita e suficiente, ao declarar que a ausência de notificação para o exercício do direito de opção configura vício insanável que contamina todo o processo disciplinar.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais para acolhimento dos Aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025